Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
2. A consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da Teoria amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive, ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima.
3. No caso de multirreincidência, presente a atenuante da confissão espontânea, a compensação deve ser apenas parcial, de modo que uma das condenações é compensada com a atenuante, enquanto as demais permitem a elevação da pena.
4. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira e segunda fase, considera-se razoável o aumento da pena em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável ou agravante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.